Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, que deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos para a reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 94, do Código Penal, e nos artigos 743 e 744, do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, arts. 743 e 744.